Tribunal: STF
Processo: RMS 39774
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.6.2024, foi negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Francisco Eider de Figueiredo, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 54).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.6.2024, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração.



     



    Relata que “os presentes embargos de declaração ora opostos em face da v. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança sob comento, não pretendem afrontá-la despropositadamente, como também não se prestam a procrastinar o presente feito, porém, cumprir com o mister que realmente lhes cabe para, nos termos do art. 6º, do CPC, colaborar com a perfeita entrega da prestação jurisdicional, de vez que, data maxima venia, há na v. decisão monocrática ora embargada a presença da figura processual prevista no art. 619 do CPP, qual seja, omissão, o que faz com que exsurja lesão e ameaça a direito, que nos termos do inciso XXXV, do art. 5º, da CF/88, pelo Judiciário deve ser afastada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, violação do devido processo legal, contraditório, da segurança jurídica das decisões judiciais e cerceio de defesa” (fl. 2, e-doc. 56).



    Sustenta que, “como se pode constatar da v. decisão monocrática ora embargada e confrontando-a com as razões do recurso ordinário em mandado de segurança em discussão, (...) não obstante sua relevância, referida decisão é omissa” (fl. 4, e-doc. 56).



    Alega “omissão que ora se requer o suprimento, a qual sendo existente, demonstra não ser os embargos de declaração que ora se opõe protelatórios, ponto em que, requer o afastamento da multa prevista no art. 339, § 2º, do RISTF” (sic, fl. 5, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “Requer o ora embargante o recebimento e processamento do presente embargos de declaração, o qual, recebido e processado, requer seja acolhido, com o reconhecimento da omissão supra apontada com seu consequente suprimento, sanando-a nos termos do art. 338, do RISTF.



    Outrossim, requer o ora recorrente, para o caso de Vossas Excelências constatarem algum vício ou necessidade de complementação, a observância do art. 932, Parágrafo único, do CPC.



    Por final, declara o ora subscrevente nos termos do art. 425, IV, do CPC, a autenticidade do documento ora juntado” (fl. 5, e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, salvo no ponto em que tenha sido ambígua, omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Tem-se na decisão embargada:



    “5. O mandado de segurança foi impetrado na origem contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.223.195/SP. Tem-se na ementa do julgado:



    ‘PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO VIOLAÇÃO SUPREMO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 2. O embargante demonstra, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento. 3. não cabe também a esta Corte à análise de violação a dispositivos constitucionais diante da atribuição do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados’.



    A impetração foi indeferida liminarmente pelo Relator, Ministro Antônio Carlos Ferreira, sob os seguintes fundamentos:



    ‘É assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada sua flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso presente. Com efeito, a autoridade coatora – a Quinta Turma do STJ, que prolatou o acórdão impugnado; em que pese tenha o impetrante equivocadamente indicado o Ministro Relator – examinou e julgou dois embargos de declaração opostos pelo impetrante e concluiu, fundamentadamente, pela ausência de quaisquer dos vícios que ensejaram a oposição do recurso declaratório. E, de fato, a leitura das razões recursais (e-STJ, fls. 310/327) por si evidencia que não se haveria mesmo de reconhecer omissão ou qualquer outro vício do aresto, eis que as teses jurídicas foram expressa e motivadamente examinadas: (...) Além disso, a fundamentação foi reiterada no acórdão dos aclaratórios (eSTJ, fl. 353/354). Nesse contexto, o que se colhe das razões iniciais, portanto, é que o impetrante tem por escopo utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso, desfigurando o cabimento do remédio constitucional, o que não se admite. Cite-se, a propósito: (...) Por todo o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009 c.c. o art. 34, XIX, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE o mandado de segurança, julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito’ (e-doc. 12).



    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão objeto do presente recurso ordinário.



    6. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RMS n. 39.651-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    ‘AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993’ (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento’ (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011).



    O mandado de segurança não é ação constitucional adequada a ser utilizada para substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal).



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a legislação vigente e com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, revolvimento de teses que exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 2-6, e-doc. 54). 



    6. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RMS 38.634-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC)” (RMS n. 31.749-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 35.446-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento”, em julgado com esta ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexistente alegada omissão fundada na alegação de que os fundamentos da impetração não foram apreciados. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 4. Os embargos de declaração, por regra, não são o meio processual adequado para, mediante atribuição de efeitos modificativos, se obter a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados” (MS n. 28.714-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 35.977-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora